Tribunal: TJES
Processo: 5000538-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000538-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TININHO ARMAZENS GERAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000
538-96
.2020.8.08.0000

AGVTE:
TININHO CAFÉ LTDA

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

autor Tininho Café LTDA
n
o
qual pleiteia a
re
forma do
decisum
primevo
que
indeferiu o pedido
de concessão da tutela antecipada, isto nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL
.

Em breve
síntese
, argumenta qu
e
a

“
r
espeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses e direitos da Agravante, vez que sua manutenção afronta a Constituição Federal que veda
multa confiscatória,
sendo que, os valores cobrados estão excessivos. Diante disso, é devido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de forma que não constitua óbice na emissão de Certidão de regularidade fiscal, com a respectiva suspensão de qualquer atos constritivos e impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos, referente aos Autos de Infração nº 2.075.985-0 e 2.075.983-8
.”

Consta nos autos que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
22 de abril
de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000
538-96
.2020.8.08.0000

AGVTE:
TININHO CAFÉ LTDA

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
pel
o

autor Tininho Café LTDA
n
o
qual pleiteia a
re
forma do
decisum
primevo
que
indeferiu o pedido
de concessão da tutela antecipada, isto nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL
.

Em breve
síntese
, argumenta qu
e
a

“
r
espeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses e direitos da Agravante, vez que sua manutenção afronta a Constituição Federal que veda
multa confiscatória,
sendo que, os valores cobrados estão excessivos. Diante disso, é devido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de forma que não constitua óbice na emissão de Certidão de regularidade fiscal, com a respectiva suspensão de qualquer atos constritivos e impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos, referente aos Autos de Infração nº 2.075.985-0 e 2.075.983-8
.”

Consta nos autos que o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
,
sendo certo que a parte apresentou agravo interno desta decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
22 de abril
de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS

Sessão 3/8/2020 - sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tendo em vista a alteração da reflexão jurídica externadas pelo relator, passo a acompanhá-lo e é como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000538-96.2020.8.08.0000

AGTE(S):

TININHO ARMAZENS GERAIS LTDA

AGDO(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – VISTA

O e. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, ao examinar o agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, interposto por
TININHO ARMAZENS GERAIS LTDA
, mantendo os termos da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
a qual indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da obrigação tributária
.

Em breve síntese, o Recorrente aduziu nas suas razões recursais que a
“respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses e direitos da Agravante, vez que sua manutenção afronta a Constituição Federal que veda multa confiscatória, sendo que, os valores cobrados estão excessivos. Diante disso, é devido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de forma que não constitua óbice na emissão de Certidão de regularidade fiscal, com a respectiva suspensão de qualquer atos constritivos e impedimento de ajuizamento de execução fiscal e quaisquer atos executivos, referente aos Autos de Infração nº 2.075.985-0 e 2.075.983-8.”

Por sua vez, o e. Des. Relator expôs na sua fundamentação que culminou no desprovimento do recurso, em síntese, que:

“[...] não vejo a ilegalidade na aplicação da multa decorrente do auto de infração tributário, não me parecendo que possuem natureza confiscatória.

Digo isto pois o artigo 74 da Lei Estadual nº 7.000/2001 expressamente assevera que “a multa tem como finalidade aplicar a justiça fiscal e desencorajar a transgressão à legislação tributária”.

Vale registrar que a Suprema Corte Constitucional já decidiu que somente ofende o princípio do não confisco quando a penalidade aplicada não ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido.

[...]

No caso dos autos, ao menos em fase de cognição sumária típica deste recurso, verifico que a multa incidente é de 30% (trinta por cento), não revelando ser confiscatória.

Decerto que após a instrução processual nos autos matriz, o Julgador singular poderá ter maiores elementos acerca do valor apurado a título de multa e se tal montante se encontra desproporcional em relação ao tributo cobrado no auto de infração”.

Pois bem. Compartilho do entendimento do e. Des. Relator quanto à ocorrência de ofensa ao princípio do não confisco quando a multa aplicada pela autoridade fiscal ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, tendo o nobre colega consignado, em seu voto, ementa de minha lavra nesse sentido.

Todavia, observo na hipótese dos autos, também em sede cognição sumária, própria deste expediente recursal, que a multa aplicada pelo Agravado não alcança somente 30% (trinta por cento) do valor do tributo, mas sim ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) a obrigação fiscal exarada.

Para se chegar a esta conclusão, basta uma simples verificação dos Autos de Infração juntados no Id. n. 422346, onde consta no AI n. 2.075.985-0 que o valor do tributo é no patamar de R$ 233.092,91 (duzentos e trinta e três mil, noventa e dois reais e noventa e um centavos) e a respectiva multa no montante de R$ 416.634,56 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), circunstância que revela o caráter confiscatório da penalidade imposta, eis que bem superior ao montante a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

A mesma situação ocorre quando observamos o AI n. 2.075.983-8, posto que o valor lançado do tributo foi no patamar de R$ 222.809,85 (duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) a respectiva multa no montante de R$ 393.193,85 (trezentos e noventa e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

Portanto, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência ao entendimento do e. Des. Relator, pois é possível observar, neste momento processual, que as multas aplicadas superam a marca de 100% (cem por cento) dos tributos cobrados.

Contudo, considero que o elevado valor da multa imposta pelo Agravado não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como um todo, como almeja o Recorrente, mas tão somente desencadeia a necessidade de limitação da multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Nesse sentido, observa-se a jurisprudência deste e. Tribunal:

49790065 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DA SANÇÃO SUPERAR O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A multa tributária aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente funciona como sanção para coibir a burla à atuação da Administração tributária. 2 - O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. 3 - O Supremo Tribunal Federal estabelece que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido. 4 - A violação ao princípio do não confisco permite ao magistrado singular reduzir o valor cobrado pela aludida multa, entretanto, deve ficar atento, por sua vez, à necessidade de não frustrar a finalidade de desestimulo à burla da sonegação tributária. 5 -
Recurso parcialmente provido para manter a suspensão da exigibilidade do crédito apenas no montante que ultrapasse de 100% o valor do tributo devido
. (TJES; AI 0022236-11.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/11/2019; DJES 02/12/2019)

49781323 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 2.
A suspensão fundada na natureza confiscatória da multa punitiva não possui o condão de autorizar a suspensão da totalidade do crédito tributário, mas apenas o de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes
. (TJES; AI 0002418-73.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 30/07/2019; DJES 09/08/2019)

Ante o exposto, inauguro, respeitosamente, divergência

para, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar a parcial suspensão da exigibilidade das multas constantes nos AI’s nºs 2.075.985-0 e 2.075.983-8, ou seja,
apenas nos valores que ultrapassem 100% (cem por cento) dos tributos devidos
.

Muito respeitosamente,
é como voto
.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000
538-96
.2020.8.08.0000

AGVTE:
TININHO CAFÉ LTDA

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Em sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor analisar o voto divergente proferido pelo ilustre colega Des. Jorge do Nascimento Viana.

Em sua manifestação, o insigne Desembargador vogal apontou que
“
o elevado valor da multa imposta pelo Agravado não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como um todo, como almeja o Recorrente, mas tão somente desencadeia a necessidade de limitação da multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.”

Pois bem, após os esclarecimentos aventados pelo colega Des. Jorge do Nascimento Viana, tenho que a sua exegese é a que melhor soluciona o caso presente.

De fato, volvendo os olhos para os autos de infração tributário impugnados chego a conclusão que a multa supera, em valores, o montante atribuído ao tributo, revelando, a priori, o seu caráter confiscatório.

A penalidade contida nos AI's, embora fixada em 30%, quando apurados seus valores superam em 100% o suposto imposto devido, mostrando
ser excessiva e desarrazoada.

Deste modo, hei por bem reformular o meu voto anteriormente proferido, a fim de limitar a multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo,
em obediência aos princípios do não confisco e da capacidade contributiva.

Decerto que o Supremo Tribunal Federal permite a redução da multa à luz do princípio do não confisco. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 776273 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)

Assim, sem maiores delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para
determinar a parcial suspensão da exigibilidade das multas constantes nos AI’s nºs 2.075.985-0 e 2.075.983-8, ou seja,
apenas nos valores que ultrapassem 100% (cem por cento) dos tributos devidos.

O
utrossim, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
RELATOR

ROBSON LUIZ ALBANE
z

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000
538-96
.2020.8.08.0000

AGVTE:
TININHO CAFÉ LTDA

A
GVD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA. MONTANTE SUPERIOR AO IMPOSTO DEVIDO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A penalidade contida nos AI's, embora fixada em 30%, quando apurados seus valores superam em 100% o suposto imposto devido, mostrando
ser excessiva e desarrazoada.

2. Possível a redução da
multa ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo,
em obediência aos princípios do não confisco e da capacidade contributiva.

3.
Recurso
parcialmente
p
rovido.
Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade,
conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso e julgar prejudicado o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.